Tribunal: TJDFT
Processo: 0721061-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721061-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OSCARINO ALVES DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a certidão da Contadoria ID 24903658. Se o caso, providenciem o requerimento de retificação do precatório perante o juízo da execução. Prazo: 10 (dez) dias - credor; e 20 (vinte) dias - ente devedor. Após decurso do prazo ou apresentação de petição, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios